Tribunal: TJES
Processo: 0002067-91.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002067-91.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAS MILLI COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa. O embargante alega omissão e contradição na fixação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição na análise da dosimetria da pena, especialmente quanto à proporcionalidade da pena-base e à adequação do regime inicial fixado, considerando que apenas duas circunstâncias judiciais teriam sido valoradas negativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo instrumento próprio para rediscutir fundamentos de mérito já enfrentados.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as teses da apelação, incluindo a proporcionalidade da pena-base e a definição do regime prisional, afastando a alegação de excesso e esclarecendo que três circunstâncias judiciais foram negativadas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), justificando a reprimenda aplicada.

O critério utilizado para fixação da pena-base foi devidamente explicitado, em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

A fixação do regime fechado foi mantida com base na gravidade concreta do delito, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e nos parâmetros fixados pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

A discordância do embargante com os critérios utilizados na dosimetria configura mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002067-91.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAS MILLI COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JHONATAS MILLI COSTA,
contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo inalterada a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006), à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 875 dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição quanto à fixação da pena-base e ao regime inicial de cumprimento da pena, aduzindo que apenas duas circunstâncias judiciais foram negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime), e que, portanto, o patamar da pena-base estaria desproporcional. Requer o redimensionamento da reprimenda, bem como a fixação do regime semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia prequestionamento de diversos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais.

Não assiste razão ao embargante.

Conforme pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, a contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, isto é, ocorrer entre fundamentos do próprio acórdão embargado. A discordância com a valoração das provas ou com os fundamentos adotados não configura, por si, vício sanável por meio deste recurso.

No caso, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as teses suscitadas na apelação, inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena. Explicita-se, no julgado, que foram negativadas as circunstâncias da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, justificando-se a pena-base de 08 anos e 09 meses, utilizando critério proporcional, com parâmetro de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena cominada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, portanto, omissão ou contradição na motivação, tampouco erro material a ser sanado. Pretende-se, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, providência incabível nesta via, cuja função precípua é aclarar eventuais vícios formais do julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Diante todo o exposto,
rejeito
os embargos opostos.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.